Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-67.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001341-67.2020.8.14.0043

APELANTE: JOAO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: MIGUEL MOREIRA VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§3º, INCISO II DO CPB – LATROCÍNIO – MÉRITO -
1)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. SÚMULA N. 23 DO TJE/PA. ESCORREITA DOSIMETRIA REALIZADA NA SENTENÇA RECORRIDA.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOÃO RODRIGUES DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/Pa, que o condenou à pena de 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II do CPB.

Em suas razões recursais, demandou o recorrente pela retificação da pena-base para o mínimo legal, aduzindo que o patamar fixado na sentença se mostrou desproporcional e desarrazoado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer
.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, na pretérita data de 18/03/2020, por volta das 09h00min, nas imediações da Estrada da Serraria da Lamitel, neste Município de Portel/PA, os denunciados ELTON ROCHA NOGUEIRA e JOÃO RODRIGUES DA SILVA, mediante violência, utilizando-se de uma arma branca e um pedaço de madeira, subtraíram o aparelho celular marca Samsung, modelo J1, cor dourada, da vítima Marcos Pinto de Oliveira. Da violência resultou a morte do ofendido.

Apurou-se que na data supramencionada a vítima Marcos passou na casa do denunciado JOÃO para levá-lo ao serviço de carvoaria, pois trabalhavam juntos fazendo carvão. O denunciado ELTON já havia combinado com JOÃO que no retomo deles da carvoaria, os abordaria no trecho da estrada onde ocorreu o crime, sendo que JOÃO ia pedir que a vítima parasse exatamente naquele trecho para que ELTON iniciasse a execução do crime.

O denunciado ELTON ficou esperando no local combinado e no momento em que a vítima e o denunciado JOÃO passaram, ELTON saiu do mato e desferiu várias pauladas na cabeça da vítima e depois o arrastou mato adentro, falando, textuais: "AGORA TU VAI ME PAGAR FILHO DA PUTA". Os denunciados continuaram a agredir a vítima levando-a morte ainda no local. Em seguida, subtraíram o aparelho celular da vítima. O aparelho ficou com o denunciado JOÃO.

Após a subtração patrimonial violenta o denunciado ELTON foragiu do local mata adentro e o denunciado JOÃO retornou à carvoaria na posse da res.

O filho da vítima, Marcio Lopes de Oliveira, compareceu na delegacia de polícia de Portel para comunicar que seu pai havia sido encontrado morto na estrada da Serraria da Lamitel.

Os policiais civis, de posse das informações, se deslocaram até o local dos fatos e constataram a veracidade do ocorrido, passando a diligenciar em busca da autoria do delito. Ainda no local, os policiais fizeram o registro fotográfico do corpo da vítima e do local, bem como recolheram a arma branca utilizada no crime, um pedaço de madeira, além de colher informações sobre o ocorrido. As informações prestadas no local apontaram o ora denunciado JOÃO como sendo o autor do crime.

Dessa forma, os policiais se deslocaram até a residência de JOÃO e lá chegando encontraram, no interior da casa, o aparelho celular que fora subtraído da vítima, momento em que JOÃO foi preso em flagrante delito. O denunciado JOÃO, naquele momento, indicou o também denunciado ELTON, como sendo a outra pessoa que praticou o crime consigo. Em seguida, os policiais se deslocaram até a residência de ELTON e também efetuaram a sua prisão em flagrante.

O filho da vítima, Marcio Lopes de Oliveira, realizou o reconhecimento do aparelho celular encontrado na posse do denunciado JOÃO, conforme Auto de Reconhecimento de Coisa constante nos autos, tendo recebido o referido aparelho, conforme Termo de Entrega, também inserto nos presentes autos.

Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado JOÃO RODRIGUES DA SILVA, que num primeiro momento narrou versão contraditória para os fatos, CONFESSOU a prática do crime, narrando com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, bem como a sua participação e a do seu comparsa e também denunciado ELTON ROCHA NOGUEIRA.

Já o denunciado ELTON, vulgo "CAPETINHA", negou a prática do crime, alegando que sequer conhecia a vítima e que estaria, naquela data e hora, em local diverso do ocorrido, porém incitou outros presos da carceragem a agredir JOÃO, bem como, ao ser perguntado como explica o fato de ter sido indicado por JOÃO como sendo coautor do crime respondeu apenas, textuais: "EU NÃO TENHO... EU NÃO TENHO... ESTOU INOCENTE”.

Diante dos fatos, os réus JOÃO RODRIGUES DA SILVA e ELTON ROCHA NOGUEIRA foram denunciados pela prática do crime descrito no art. 157, §3°, inciso II do CPB, tendo sido,
o primeiro
, condenado à pena de 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa, ao passo que,
o segundo,
foi absolvido a imputação.

Irresignado, JOÃO RODRIGUES DA SILVA interpôs o presente apelo demandando tão somente pela redução da pena base fixada ao mínimo legal.

De plano, atesto que o pleito recursal não merece prosperar.

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, após a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constata-se o acerto do magistrado ao avaliar a
culpabilidade
exacerbada do acusado, o qual agiu com intensa violência e crueldade ao ceifar a vida da vítima mediante diversos golpes de madeira na cabeça, aproveitando-se ainda da confiança que a vítima tinha em relação ao réu, uma vez que ambos trabalhavam juntos; No mesmo sentido,
as circunstâncias do crime
, revelam-se de extrema reprovabilidade, tendo acusado agido mediante emboscada do ofendido, tendo o acusado se valido de sua superioridade física para atacá-lo em via pública, demonstrando maior audácia e certeza da impunidade; Destaca-se, outrossim, que os
motivos do crime
são repugnantes, uma vez que o acusado agrediu brutalmente a vítima tão somente para subtrair seu aparelho de celular; Por fim,
as consequências do crime
são de igual modo negativas, considerando que a morte do ofendido deixou órfãos seus filhos, considerando que o ofendido era arrimo de família.

Destarte, resta plenamente justificada a exasperação da pena base ao patamar entre o médio e o máximo previsto para o tipo penal
[1]
, isto é, em
28 (vinte e oito) anos de reclusão e mais 200 (duzentos) dias-multa
, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, deve ser mantida a incidência das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, restando a reprimenda abrandada em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa pelo juízo sentenciante, resultando na pena definitiva de
27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e no pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa
, por inexistirem elementos a serem sopesados na etapa derradeira.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, devendo ser mantido o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 3º

Se da violência resulta:

(...) II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Belém, 05/03/2024